Tribunal: TJDFT
Processo: 0717766-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. GMOV. DOMICÍLIO DO SERVIDOR EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar GMOV relativa a períodos anteriores e implementar o pagamento em folha. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Preliminar de mérito. Prescrição. As prestações pecuniárias exigíveis da Administração Pública têm prazo prescricional de cinco anos, na forma do art. 1o. do Decreto n. 20.910/1932, de modo que se acham prescritas as parcelas vencidas anteriores ao dia 12/04/2014. Preliminar acolhida.
3 – Servidor público. GMOV – Gratificação de Movimentação. O direito à percepção de Gratificação de Movimentação, instituída pela Lei distrital 318/1992, exige que o servidor seja integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em exercício em unidades de saúde situadas na Região Administrativa diversa da que reside e não distingue entre os servidores que moram no Distrito Federal ou em outra unidade federativa. Precedente: (Acórdão n.935027, 20150110215956APO, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL). A Administração não pode criar distinção entre servidores que a lei não faz, sob pena de afrontar os princípios da isonomia e da legalidade. A decisão de improcedência do pedido na ação coletiva (Processo 2014.01.1.170042-0) não vincula os titulares de direito que dela não tomaram parte, não impedindo o ajuizamento de ações individuais com situações fático-jurídicas semelhantes.
4 – Gratificação de Movimentação. Direito à percepção. Pagamento. O autor é Técnico de Laboratório da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e reside em Goiânia – GO (ID 9230698). Não há distinção legal entre os servidores residentes fora do Distrito Federal, de modo que a parte tem direito à percepção da gratificação em apreço, além do pagamento dos valores pretéritos, de 12/04/2014 em diante.
5 – Valor da condenação. O valor da condenação, fixado com base na planilha apresentada pela parte autora, inclui juros de mora desde o vencimento, majorando impropriamente o valor devido. Por conseguinte, adotam-se os cálculos apresentados pela parte ré (ID 9230719), para considerar o valor histórico das parcelas devidas, sem correção, reduzindo-se a condenação para R$ 8.34072, referente ao período de 12/04/2014 a 01/04/2018, incluindo-se as parcelas vincendas durante o curso do processo.
6 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos.
Sentença que se reforma para acolher a planilha de cálculo apresentada pelo réu bem como para alterar os parâmetros de correção monetária.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

V